Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO DO ALIMENTO IMPRÓPRIO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 29,97, bem como a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Em suas razões, a parte ré alega que o autor não comprovou ter ingerido o produto e que o corpo estranho localizado no alimento não causa mal algum à saúde, eis que se trata de parte do próprio frango. Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A parte autora, em suas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais. Requer a condenação da ré em litigância de má-fé.
II. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro e recurso da parte ré com o devido preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Narra a parte autora que adquiriu quatro bandejas de fígado de frango da empresa requerida e que os produtos estavam aparentemente bem conservados. Ocorre que quando foi consumir uma das bandejas separou uma porção para o almoço e outra para ser feita na janta. Na hora de comer, percebeu um gosto muito ruim e amargo e logo descartou a refeição. Ao verificar a porção que havia reservado, verificou que havia um líquido verde e sobre alguns fígados havia manchas esverdeadas, até encontrar um item estranho de aparência gelatinosa, gosmenta, que não sabia dizer se era vivo. Por outro lado, a requerida sustenta que não há provas da ingestão do produto e que o corpo estranho se tratava de bile do frango, portanto, não há que se falar em dano moral passível de indenização.
V. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de, dentre outros, fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Em complemento, o §1o dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.
VI. A jurisprudência do STJ é no sentido de que: “3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC”. (REsp n. 1.424.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 19/5/2014.)
VII. Assim, a discussão quanto à ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, é relevante apenas para a quantificação da indenização, porquanto, o dano moral está inserido na ilicitude da comercialização de alimento com corpo estranho. No caso, o autor comprovou que adquiriu o produto que continha um corpo estranho, o que, por certo lhe causou sensação de repugnância e abalo emocional.
VIII. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.
IX. Por fim, a litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação, previstos nos artigos 6.o e 80, do CPC/2015, o que não restou demonstrado no presente caso.
X. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 para ambas as partes. Contudo, suspenso a exigibilidade quanto à parte autora, ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.